Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021754-66.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (EMBARGADO), WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA - CPF: 627.542.971-20 (EMBARGADO), ERIKA ANTUNES LACERDA - CPF: 290.434.331-87 (EMBARGADO), WENDELL SANCHEZ LACERDA - CPF: 007.080.516-42 (EMBARGADO), MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI - CPF: 910.896.706-72 (EMBARGADO), MARYLAND SANCHEZ LACERDA PEDRONI - CPF: 796.272.426-91 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA - CPF: 785.190.041-72 (EMBARGADO), EDWARD ROBINSON LACERDA - CPF: 460.185.576-49 (EMBARGADO), LILLIAN SANCHEZ LACERDA MORAES - CPF: 491.417.406-53 (EMBARGADO), JOANA MARIA DA SILVA - CPF: 022.850.331-09 (EMBARGANTE), ROSENILDA MARIA DA SILVA CARMO - CPF: 038.479.731-85 (EMBARGANTE), EDILEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 942.141.231-15 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA DA SILVA GOMES - CPF: 002.735.471-78 (EMBARGANTE), NOEMI DA SILVA - CPF: 882.910.811-15 (EMBARGANTE), GEDEON BENEDITO DA SILVA - CPF: 569.389.181-04 (EMBARGANTE), KEUCIONE DA SILVA - CPF: 972.091.801-25 (EMBARGANTE), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 839.748.221-00 (EMBARGANTE), ISAIAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 487.810.961-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO BENEDITO DA SILVA - CPF: 329.309.091-53 (EMBARGANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDWARD PEREIRA DE LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA DATA DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DOS FATOS COMO PONTO CONTROVERTIDO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SANEADORA AGRAVADA NESSE PONTO – MEDIDA IRRELEVANTE PORQUE JÁ FIXADO COMO PONTO CONTROVERTIDO O EFETIVO REPASSE DE VALORES – NUANCE QUE ENVOLVE A DATA DO FATO – OMISSÃO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PATRONOS QUE ATUARAM NA CAUSA EM CONJUNTO COM O ADVOGADO QUE ALEGADAMENTE SUBTRAIU A IMPORTÂNCIA PARA BENEFÍCIO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALEGADAMENTE EXISTENTE ENTRE ELES – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO PREENCHIDAS – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – VÍCIO INEXISTENTE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CÔNJUGES DOS RÉUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELAS – OMISSÃO, PELA DECISÃO SANEADORA AGRAVADA, QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA ADVOCATÍCIA FIXADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º, DO CPC – AFIRMAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM VALOR IRRISÓRIO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO, PELOS AGRAVADOS, DE OMISSÃO POR FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 1. Não se verifica omissão do acórdão quanto à fixação da data da ciência do autor acerca dos fatos narrados na inicial se, apesar da nuance ser brevemente mencionada suas razões, o pedido recursal é de reforma da decisão de Primeiro Grau quanto à rejeição da prejudicial de prescrição e não se relaciona à fixação de pontos controvertidos pela decisão saneadora agravada. 2. Ademais, se o MM. Juiz fixou como ponto controvertido o efetivo repasse dos valores alegadamente retidos de forma indevida pelo falecido advogado réu, é possível produção de prova acerca da data em que isso teria ocorrido, o que torna despicienda a modificação dos pontos controvertidos para viabilizar produção de prova sobre a alegação de que o autor foi informado pela secretária réu sobre o recebimento e disponibilidade dos valores de sua titularidade, até porque nada impede que o Juiz, enquanto presidente do feito e destinatário das provas, autorize ou determine produção de prova oral para perquirir se o autor realmente tomou conhecimento dos fatos em momento anterior ao alegado. 3. Não há omissão por falta de fundamentação suficiente se o acórdão embargado aponta precisa e pormenorizadamente as razões da manutenção da decisão que rejeita as arguições preliminares de ilegitimidade passiva, anotando expressamente a aplicação da Teoria da Asserção. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, razão pela qual não é dado à parte embargante insurgir-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais sob alegação de omissão acerca da regra do art. 85, §2º, do CPC. 5. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. 6. A extinção do feito em relação a uma ou algumas das partes incluídas no polo passivo da lide deve ser acompanhada da fixação de honorários advocatícios em favor dos seus patronos, a serem suportados pela parte autora, que incluiu as incluiu indevidamente no polo passivo da demanda, e o arbitramento da verba pelo Tribunal de Justiça para sanar omissão verificada em Primeiro Grau não se confunde com fixação de honorários advocatícios na sede recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOANA MARIA DA SILVA e pelos demais sucessores processuais de Luiz Benedito da Silva (cf. Id. nº 142009169), e também por PAULO SILLAS LACERDA, WENDELL SANCHEZ LACERDA e suas respectivas esposas, e pelos demais herdeiros do Espólio de Edward Pereira de Lacerda, a saber, ÉRIKA, MARYLAND, EDWARD ROBINSON e LILLIAN LACERDA (cf. Id. nº 142918671), contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021754-66.2021.8.11.0000, interposto pelos Lacerda, “
tão somente para complementar a r. decisão agravada
” e fixar honorários advocatícios em favor das excluídas da lide, mantendo, no mais, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 0002402-96.2014.8.11.0029 – Código 46508), ajuizada pelo antecessor dos primeiros embargantes contra o Espólio de Edward Pereira de Lacerda e contra os segundos embargantes Paulo Sillas e Wesley Sanches Lacerda, saneou o feito acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas corrés Wilsa e Erika Lacerda, excluindo-as do feito e o extinguindo sem resolução do mérito em relação a elas, mas rejeitou a arguição similar do corréu/agravante Paulo Sillas Lacerda por entender que, “
apesar de o requerido alegar que não teria sociedade de advogados com o pai
”, o falecido Edward Pereira de Lacerda, “
é possível verificar seu nome do contrato de sociedade nas folhas 437-438 dos autos, inclusive, com sua assinatura com firma reconhecida
”, e, além disso, “
apesar de do dizer que não atuou no processo trabalhista
” nos autos do qual o autor afirma ter ocorrido indevida retenção/apropriação de valor de alvará judicial, “
vê-se ainda que na petição inicial constou seu nome como advogado peticionante, bem como na procuração de fl. 39
”. A r. decisão agravada, mantida pelo v. acórdão embargado, ainda rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva em relação à pretensão à indenização por danos morais e a prejudicial de prescrição, anotando, neste último aspecto, que “
o autor somente tomou ciência
(do suposto ato lesivo)
após ir na Vara do Trabalho e ficar sabendo que, há muitos anos, o pai dos requeridos havia levantado o valor
”, e que, sendo assim, não havia falar em decurso do prazo prescricional; por fim, fixou “
como pontos controvertidos desta demanda a existência se houve ou não o repasse dos valores ao autor, a existência ou não do dano moral e seu montante
”, e determinou a intimação das partes para indicar o interesse na produção de provas (cf. Id. nº 59606431 - Pág. 62/64 dos autos de origem e Id. nº 141457696 dos presentes autos recursais).

Os sucessores/agravados/embargantes afirmam que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
julgou procedente em parte o recurso dos agravantes, porém somente condenou os agravados a custas recursais e honorários advocatícios, deixando de condenar os agravantes as custas processuais e honorários advocatícias, diante do conhecimento parcial do recurso
” (sic – cf. Id. nº 142009169 - Pág. 2).

Pedem, portanto, acolhimento dos declaratórios “
para sanar as omissões apontadas, no tocante a fixação de honorários de sucumbência para o advogado dos agravados diante do provimento parcial do recurso interporto pelos agravantes, bem como condenar a pagamento de custas processuais de forma recíproca
”, suspendendo-se a exigibilidade em relação a eles na forma do art. 98, §3º, do CPC (sic – cf. Id. nº 142009169 - Pág. 5).

Os agravantes, segundos embargantes, por sua vez, afirmam que “
existem omissões e contradições a serem sanadas
” e que é necessário o prequestionamento da matéria “
para subida de recurso especial
” (sic – cf. Id. nº 142918671 - Pág. 13).

No tocante à prejudicial de prescrição, aduzem que pediram “
reconhecimento da prescrição ou a inclusão da prescrição como ponto controvertido, possibilitando a produção de prova oral da ciência do genitor dos autores acerca do fato discutido na inicial, iniciando-se e concluindo-se o prazo prescricional
”, mas o v. acórdão embargado admitiu apenas “
que não há a prescrição
”, ou seja, não houve pronunciamento da Corte “
acerca da necessidade da produção de referida prova
”, o que, segundo eles, caracteriza omissão a ser sanada, inclusive mediante “
expresso pronunciamento acerca da referida inclusão de ponto controvertido para produção de prova
” (sic – cf. Id. nº 142918671 - Pág. 13/14).

Já quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, dizem que a decisão colegiada embargada “
é contraditória e não fundamentada, visto que confirma os fatos, mas afasta o direito, sem fundamentar o motivo, e sem elencar os porquês, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico
”, e que, mais uma vez, “
o acórdão não manifesta acerca do pedido de inclusão dos fatos como pontos controvertidos, impossibilitando a prova, o que caracteriza omissão, que também deve ser sanada
” (sic – cf. Id. nº 142918671 - Pág. 15).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios fixados pelo v. acórdão embargado, afirmam que estes foram arbitrados “
em flagrante contrariedade/omissão ao artigo 85, §2º, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 142918671 - Pág. 15/16).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
a fim de sanar as omissões/contrariedades relativas à inclusão dos pontos controvertidos pertinentes à data de ciência do autor inicial da ação dos fatos que supostamente ensejaram no pleito inicial e iniciaram o prazo prescricional e acerca da inexistência de sociedade de fato e de atuação dos herdeiros Paulo e Wesley na demanda envolvendo direitos do autor inicial, muito menos do recebimento por estes de qualquer valor
”, bem como para sanar “
omissão no tocante ao artigo 85, §2º, do CPC, o qual foi contrariado, visto que arbitrados honorário irrisórios
”, e, ainda, para fins de prequestionamento da matéria (sic – cf. Id. nº 142918671 - Pág. 17).

Nas contrarrazões, os litigantes refutam os argumentos contrários e torcem pela rejeição dos declaratórios opostos pelas partes adversas
(cf. Ids. nº 143450169 e 143896192).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em homenagem à celeridade processual e atenção à melhor metodologia, notadamente em razão das matérias neles deduzidas, passo primeiro à análise dos fundamentos dos declaratórios opostos pelos agravantes, herdeiros do
Espólio de Edward Pereira de Lacerda, réu na ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
” (cf. Id. nº 142918671), e somente então à análise dos aclaratórios manejados pelos agravados, sucessores do autor Luiz Benedito da Silva (cf. Id. nº 142009169).

Pois bem.
Após extensa retrospectiva dos fatos e dos atos processuais, o v. acórdão embargado anotou que o MM. Juiz de piso a prejudicial de mérito de prescrição foi arguida pelos herdeiros do
Espólio de Edward Pereira de Lacerda ao fundamento de que a ação só foi ajuizada em 30/10/2014, muito após o decurso do prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV e V, do CPC, este contado da data em que o autor Luiz Benedito da Silva tomara conhecimento da suposta retenção indevida de valores por seu antigo advogado, o falecido titular do Espólio, ainda em 11/09/2007, quando “
a Justiça do Trabalho
(...)
expediu Notificação de Despacho/Decisão ao Reclamante
(...)
informando quanto à extinção da execução e a existência de verbas depositadas na CEF
”, ou, no mínimo, em 27/09/2007, quanto Luiz Benedito da Silva lavrou Boletim de Ocorrência afirmando a ocorrência de crime de apropriação indébita (cf. Ids. nº 59606428 - Pág. 92/96, 59606429 - Pág. 46/51 e 71/81, 59606430 - Pág. 12/22 e
35/41 dos autos de origem).

O aresto pontuou, ainda, que a r. decisão saneadora agravada rejeitou a arguição prejudicial
por admitir que as provas dos autos mostram que o “
não teve ciência em 11.09.2007, conforme afirmado pelos requeridos
”, e que “
somente tomou ciência após ir na Vara do Trabalho e ficar sabendo que
(há)
muitos anos o pai dos requeridos havia levantado o valor, tomando ciência apenas em 30/10/2014
”, exatamente a mesma data do ajuizamento da ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
”, razão pela qual não se poderia falar em prescrição (cf. Id. nº 59606431 - Pág. 63/64 dos autos de origem).

Nas razões do Agravo de Instrumento alusivas à prescrição, os herdeiros do falecido advogado Edward Lacerda sustentam que “
o Sr. Edward faleceu em 2008 e a presente demanda fora protocolada ardilosamente apenas em 2014, quando não mais eram os herdeiros obrigados a manter documentos do Espólio, visto que o Dr. Edward havia falecido há seis anos
”, e que “
o genitor dos agravados, quando do protocolo informou, sem provar, que não possuía conhecimento que o Sr. Edward havia recebido o valor, o que é mentira, utilizada para tentar desviar da prescrição do seu pleito de reparação civil (art. 206, §3º, inciso V, CC)
”, estratégia processual que não pode ser chancelada, inclusive em razão da manifesta inverdade da assertiva de que o autor “
tomou conhecimento
(dos fatos)
no mesmo dia de protocolo da ação
”.

Aduzem, ainda, que “
a Secretária do Dr. Edward à época afirma que avisou o Sr. Luiz na data em que o dinheiro fora liberado e que posteriormente este recebeu os valores diretamente do Dr. Edward
”, o que deveria ter sido fixado como ponto controvertido nos autos (sic – cf. Id. nº 111687497 - Pág. 32/35).

O pedido recursal, nesse aspecto, é de reforma da decisão para fins de reconhecimento e declaração da “
prescrição do valores pleiteados (art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil)
” – sic – cf. Id. nº 111687497 - Pág. 42/43.

O v. acórdão embargado, todavia, manteve a conclusão de rejeição da prejudicial de prescrição sob os seguintes fundamentos:

“Como se vê, o ponto nevrálgico da opção pela rejeição da prejudicial é a definição do termo inicial do prazo prescricional na data da alegada ciência, pelo autor, sobre a alegadamente indevida retenção/apropriação de valores pelo falecido advogado, em 04/08/2014.

A tese recursal, porém, é ancorada na assertiva meramente retórica de que
“a Secretária (do escritório) informou o Sr. Luiz de que o dinheiro estava disponível”, o que eles próprio dizem deveria ser definido como ponto controvertido, para que pudesse ser objeto de produção de prova oral; além disso, não consta das razões recursais nem mesmo indicação aproximada da época em que isso teria ocorrido, daí porque não se pode falar, pelo menos não diante do atual quadro probatório, em proclamação da prescrição, devendo ser mantida a r. decisão agravada nesse particular”.

Agora, nos presentes declaratórios, os herdeiros/embargantes afirmam que o aresto padece de omissão por falta de decisão colegiada “
acerca da necessidade da produção de referida prova
” sobre a data em que o autor tomou ciência da suposta retenção indevida de valores (sic – cf. Id. nº 142918671 - Pág. 13/14).

Sucede, porém, que, como visto, embora haja menção a isso no corpo das razões recursais, não houve pedido de reforma da r. decisão agravada no tocante aos pontos controvertidos, e, além disso, verifica-se que o MM. Juiz fixou “
como pontos controvertidos desta demanda a existência se houve ou não o repasse dos valores ao autor, a existência ou não do dano moral e seu montante
” (cf. Id. nº 59606431 - Pág. 64 dos autos de origem), o que evidentemente abrange a tese de que “
a Secretária do Dr. Edward à época afirma que avisou o Sr. Luiz na data em que o dinheiro fora liberado e que posteriormente este recebeu os valores diretamente do Dr. Edward
”, pois não se pode negar que, se demonstrado que “
este recebeu os valores diretamente do Dr. Edward
”, como afirmado pela “
Secretária do Dr. Edward à época
”, seria óbvio que “
houve
(...)
o repasse dos valores ao autor
”, e, de qualquer maneira, se assim reputar pertinente o MM. Juiz, a quem compete presidir o feito e dirigir a produção de provas necessárias para seu convencimento, nada impede a produção de prova oral para perquirir se o autor realmente tomou conhecimento dos fatos em momento anterior ao alegado.

Não se verifica, portanto, a omissão alegada.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva de
Paulo Sillas e Wesley Lacerda, indicados para figurar como réus juntamente com o falecido advogado Edward Lacerda
, ponto sobre o qual os herdeiros/embargantes afirmam que a decisão colegiada “
é contraditória e não fundamentada
”, verifica-se que o v. acórdão embargado manteve a rejeição da arguição por aplicação da Teoria da Asserção, admitindo que, se, como no caso, o autor Luiz Benedito da Silva afirma que estes formavam, ainda que apenas de fato, uma sociedade advocatícia com o falecido pai, e que o patriarca teria indevidamente retido valores em favor ou em representação do escritório “
Advocacia Lacerda
”, deveria ser relegada ao julgamento de mérito toda a discussão acerca da existência ou não da aludida sociedade, da possibilidade de responsabilização de Paulo Sillas e Wesley Lacerda pela retenção indevida de valores, e da responsabilização de todos os demais herdeiros por eventual indenização por danos morais.

Não se pode dizer, “
data venia
”, que o aresto embargado não apresenta fundamentação suficiente, pois explicou pormenorizadamente o porquê da impossibilidade de extinção do feito por carência da ação, já que preenchidos, conforme a Teoria da Asserção, o pressuposto da legitimidade passiva em abstrato, inclusive no tocante ao herdeiro/corréu Wesley Lacerda, que
à época já tinha sido investigo no nobre cargo de Promotor de Justiça e, portanto, já exercia função incompatível com a advocacia.

Conquanto possa até parecer despiciendo, relembro que a rejeição das arguições de ilegitimidade passiva não se confunde, de forma alguma, com reconhecimento da ocorrência dos fatos narrados na inicial, nem com a possibilidade concreta da responsabilização dos arguentes da preliminar, pois, relembro,
conforme pacífica jurisprudência pátria, “
as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas ‘
in status assertionis
’, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 1.141.325/SP), ou seja, sem mínimo juízo de valor ou análise probatória.

O julgamento acerca da procedência ou não da pretensão de Luiz Benedito da Silva, substituído por seus herdeiros, somente ocorrerá após devida instrução probatória acerca da matéria de fato, sem que isso seja afetado pela manutenção de Paulo Sillas, de Wesley e dos demais herdeiros do falecido advogado Edward Lacerda no polo passivo da demanda.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios fixados pelo v. acórdão embargado em complementação à decisão agravada, dada a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a
Wilsa e Erika Lacerda, esposas dos herdeiros Paulo Sillas e Edward Robinson Lacerda, respectivamente, verifica-se que a oposição dos presentes declaratórios visa apenas convencer da natureza irrisória do valor arbitrado (R$ 3 mil), ou seja, reveste-se de intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita
via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Não diviso, portanto, a presença dos vícios apontados pelos herdeiros/agravantes/embargantes.

Quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Passando à análise dos declaratórios opostos pelos agravados, sucessores do autor Luiz Benedito da Silva, ao fundamento de que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
julgou procedente em parte o recurso dos agravantes, porém somente condenou os agravados a custas recursais e honorários advocatícios
” (sic – cf. Id. nº 142009169 - Pág. 2), verifica-se que a insurgência se pauta na má-compreensão do julgado e da sistemática afeta à fixação de honorários sucumbenciais em Primeiro e em Segundo Grau de Jurisdição.

O v. acórdão somente condenou os sucessores do autor ao ônus sucumbenciais e honorários advocatícios em razão da prolação de sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em relação a
Wilsa e Erika Lacerda, indevidamente incluídas no polo passivo da demanda, não havendo falar em fixação de honorários advocatícios na sede recursal em razão do provimento apenas parcial do Agravo de Instrumento e muito menos em sucumbência recíproca que justificasse a pretendida distribuição dos ônus correspondentes.

Não se verifica nem mesmo possibilidade de acolhimento dos declaratórios para sanar omissão e “
isentar
(os agravados)
do pagamento de custas recursais
” e para afirmar a “
exigibilidade suspensa
” (sic) dos “
honorários advocatícios de sucumbência
”, pois o v. acórdão embargado já ressalvou a necessidade de observância à regra do art. 98, §3º, do CPC, em relação aos sucessores do autor.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023